Tribunal: STF
Processo: HC 168394
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Sétima Vara Criminal de Natal/RN, no processo de execução nº 0113762-03.2016.8.20.0001, deixou de acolher pedido voltado ao implemento de livramento condicional. Ressaltou não cumprido o requisito previsto no artigo 83, inciso IV, do Código Penal – reparação integral do dano. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 492.536. A Relatora indeferiu a liminar.
    Os impetrantes sustentam atendidos os requisitos necessários à concessão do livramento condicional, tendo como demonstrada a reparação do dano decorrente do crime.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância do livramento condicional. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 26 de julho de 2019, declarado a extinção da pena privativa de liberdade, considerada a concessão de indulto – Decreto nº 9.246/2017.
    2. Ante a concessão do indulto, extinta a pena privativa de liberdade, tem-se o prejuízo do habeas corpus, no que voltado à obtenção do livramento condicional.
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator